Tribunal: STF
Processo: RE 1281686
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Julgadora do Colégio Recursal de Sorocaba – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):
    “Ementa: Indenização Danos morais - Ré, ora recorrente, que encaminhou à Câmara Municipal, mediante solicitação, informações acerca da folha de pagamento do Poder Executivo. A Câmara Municipal, por seu turno, publicou em seu "site" todas as folhas de pagamento, expondo mais de mil funcionários, entre os quais muitas tinham informações pessoais, como descontos relativos a empréstimos consignados, multas e pensões alimentícias. As informações ficaram disponíveis a toda população durante vinte dias (07 de julho a 27 de julho) - Conhecimento por terceiros, inclusive por meio de "whatsapp" – Autora alega que teve sua vida privada e intimidade completamente invadidas, pois suas informações pessoais se tornaram públicas e passaram a ser motivo de fofocas, indagações e chacotas. Pede a indenização por dano moral no valor de dez salários mínimos. Câmara Municipal alegou ser parte ilegítima, por não ter personalidade jurídica. Nega dano moral, ante o princípio constitucional da publicidade administrativa. A recorrente, em contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou não ter havido ato ilícito (princípio da transparência na administração pública). Responsabilidade pela divulgação seria do vereador que solicitou as informações. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Dano moral reconhecido. A divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores é constitucional (Rext 652.777), contudo, não é possível informar os descontos realizados (TJ/SP, Ap. 0048671-75.2012, j. 02/03/2016). Ação julgada extinta, sem apreciação de mérito, com relação à Câmara Municipal. Sentença que afastou a preliminar e condenou a recorrente, ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 Ré, ora recorrente, postula o afastamento da sua condenação Ré, ora recorrente, que não concorreu para o ato ilícito por ter cumprido a exigência constitucional de prestar informações para o Poder Legislativo Municipal. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, caput, X e XXXIII; e 37, caput, § 3º, II, e § 6º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 10):
    “No presente caso, o Poder Legislativo agiu com imprudência ao divulgar informações pessoais (empréstimos consignados, pensão alimentícia e multas) que foram fornecidas pelo Poder Executivo, violando os direitos fundamentais constitucionais dos servidores públicos municipais. 
    (...)
    E, sendo a casa legislativa órgão integrante do Município de Piedade - SP, a este cabe a responsabilização pelos danos causados aos servidores municipais.” 
    Ao fim, aduz-se, em relação à possível violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que “a 4ª Turma do Colégio Recursal de Sorocaba – SP não observou seu dever constitucional, se limitando a sustentar apenas que o Município não praticou qualquer ato ilícito, reformando a r. sentença de primeiro grau.” (eDOC 13, p. 13).
    A Presidência do Colégio Recursal de Sorocaba negou seguimento ao recurso mediante enquadramento ao tema 483 da sistemática da repercussão geral (eDOC 19).
    Ato contínuo, houve interposição de agravo de interno, ocasião em que Turma Julgadora, entendendo pela distinção entre o tema e o caso concreto, deu provimento ao agravo e determinou a remessa dos autos ao STF (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifica-se que a matéria referente ao direito de vereador, enquanto parlamentar e cidadão, obter diretamente do chefe do Poder Executivo informações e documentos sobre a gestão municipal já foi apreciada por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral. 
    No julgamento do RE 865.401, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 30.04.2018, Tema 832, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: 
    "O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito". 
    Em relação ao mérito, que discute a responsabilização pela divulgação de dados dos servidores municipais, confira-se as razões de decidir do Tribunal de origem (eDOC 11, p. 3-4):
    “Seja qual for o motivo da requisição feita pelo Vereador, cumpria à recorrente prestar todas as informações a respeito dos pagamentos efetuados aos servidores municipais.
      A própria inicial (fls. 01/02) informa ter sido a Câmara Municipal a responsável pela divulgação em seu “site” de todas as folhas de pagamento do Poder Executivo.
    Como se vê, a recorrente não concorreu para a divulgação.
    Em razão do sigilo dos dados, a Câmara Municipal deveria ter sido mais diligente no uso das informações prestadas pela Municipalidade recorrente.
      Não é possível, diante desse quadro, o reconhecimento de que a recorrente praticou ato ilícito, principalmente, por ter cumprido a exigência constitucional de prestar informações para o Poder Legislativo Municipal.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade objetiva do Estado. Verificação dos elementos configuradores. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.027.337-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2018).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 469.705-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015).
    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente